Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000603-73.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Maus Tratos, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (SUSCITANTE), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CÁCERES (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALINA BRANDINO - CPF: 749.158.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI DOS REIS SILVA - CPF: 603.987.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), A. H. B. D. S. (VÍTIMA), D. H. B. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – MAUS TRATOS CONTRA CRIANÇAS –
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES
[ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE] E
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES –
COMPETÊNCIA CRIMINAL DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – DELITO PRATICADO CONTRA CRIANÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA ORGANIZAÇÃO JUDICÁRIA LOCAL – MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 148 DO ECA – CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO PRATICADOS ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ECA/LEI HENRY BOREL – INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95 – NATUREZA JURÍDICA DE
“DIREITO MATERIAL, OU MISTO”
– LEI PENAL POSTERIOR MAIS SEVERA – IRRETROATIVIDADE – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – JULGADOS DO STJ, TJMG E TJRS – CONFLITO PROCEDENTE.

O fato descrito da denúncia – maus tratos contra criança - não atrai a competência da Justiça Especializada [Infância e Juventude], ao considerar que o art. 148 do ECA foi omisso acerca do julgamento de crimes praticados contra crianças ou adolescentes (TJMT, CJ 81646/2014).

Se ausente regulamento específico nas normas de organização judiciária, o Tribunal não pode ampliar o rol de competência estabelecido em lei de âmbito nacional, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF, art. 5o, LIII).

Os institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais são considerados
“de natureza jurídica de direito material, ou mista”
(STJ, HC 69.444/MS).

“A inovação trazida ao ECA em seu art. 226, § 1o, através da Lei n° 14.344/2022, por ter entrado em vigor em momento posterior ao suposto crime narrado, ocorrido em 2020, ensejaria evidente retroatividade da lei penal in malam partem, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio, por implicar o afastamento dos institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais. [...] A proibição de aplicação da Lei n° 9.099/95, no caso, diz respeito apenas aos crimes elencados no ECA, e não a qualquer delito cometido contra criança e adolescente. [...] Declarada a competência do Juizado Especial Criminal
(TJMG, CJ 1.000.23.024213-3/001).

“Superveniente introdução da regra agora prevista no art. 226, § 1o do ECA, por meio da Lei no. 14.344/2022, denominada "Lei Henry Borel", afastando a incidência da Lei no. 9.099/95 em delitos da espécie, que, na medida em que torna inaplicáveis todas as medidas despenalizadoras estabelecidas para as infrações de menor potencial ofensivo, constitui novatio legis in pejus, vedada, portanto, a sua retroatividade, a teor dos art. 5o, XL da CF e 2o do CP”
(TJRS, CJ 51996826920228217000).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO No
1000603-73.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES
em face do
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
, nos autos de ação penal (PJe no 1008093-36.2020.8.11.0006), instaurado para apuração, em tese, do crime de maus tratos em face de criança

– art. 136,
caput,
do CP – (ID 155285685 ao ID 155285181).

O
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES declinou competência, por entender que
“durante o tramite processual fora constatado que as vítimas, Arthur Heleno Brandino dos Santos e Deryk Heleno Brandino dos Santos são menores de idade [...] a competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida [...] o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional dos Juizados Especiais Criminal, vê-se que este Juízo é incompetente para processar o caso em tela”
(Hanae Yamamura de Oliveira, juíza de Direito –
ID 155285682-
fls.134/135
).

O
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES considerou que
“a apuração de crimes cometidos contra crianças e adolescentes não faz parte do rol taxativo disposto no art. 148, caput e parágrafo único do ECA [...] o caso em tela apura-se a prática de crime previsto no art. 136, §3o, do CP, cuja a pena máxima é inferior a 02 (dois) anos”
, de modo que
“a competência de jurisdição é dos juizados especiais criminais”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito –
ID 155285685).

Em decisão interlocutória, foi designado o
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (ID 159849673).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela extinção do conflito em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição. Comarca de Cáceres. Juízo da 1a Vara Cível de Família e Sucessões x Juízo do Juizado Especial Criminal. Ação Penal que apura a suposta prática do crime de maus-tratos contra duas crianças, de 8 e 9 anos de idade. Capitulação jurídica [maus-tratos] dada pelo órgão ministerial de primeiro grau. Cenário fático retratado na denúncia que enquadra como violência doméstica e familiar contra criança, pois presente ação que causa, no mínimo, sofrimento físico e psicológico aos infantes, perpetrado pela genitora e padrasto, a atrair a incidência da Lei Henry Borel (art. 2o, caput, da Lei no 14.344/2022). Cometimento de violência contra duas crianças que não pode ser considerado de menor potencial ofensivo, uma vez que a própria violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente é considerada uma das formas de violação dos direitos humanos (art. 3o da Lei no 14.344/2022). Evolução da interpretação jurídica, parametrizada pela promulgação das Leis no 11.340/2006 - popular Lei Maria da Penha - (que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher), da Lei no 13.431/2017 (que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente) e da Lei no 13.344/2022 - popular Lei Henry Borel – (que cria mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente), aliada à posição dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal sobre a matéria [violência contra crianças], não pode engessar a análise da competência pelos Juízos em conflito ou pelo tipo penal na denúncia. Possibilidade de o magistrado alterar a capitulação jurídica sem modificar os fatos e, tratando-se de infração da competência de outro Juízo, encaminhar a este os autos (art. 383, § 2o, do CPP). Interpretação da competência de feitos dessa natureza que deve pautar-se pelo sentido útil da norma, compatibilizando-a no sistema jurídico conforme os fins sociais a que ela se destina, especialmente o de resguardar o direito da criança e adolescente. Se ausente vara especializada para julgar feitos que crianças e adolescentes figurem na condição de vítimas (art. 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017), a competência recai sobre a Vara de Violência Doméstica e Familiar. Escopo de proteção imediata à vítima menor de idade. Premissa e Julgado do TJMT. Competência que não recai sobre o Juízo suscitante ou ao suscitado, mas sim à Vara de Violência Doméstica. Parecer pela extinção, sem resolução do mérito, com recomendação para que, de ofício, seja designada a 2a Vara Criminal de Cáceres, competente para julgar as causas decorrentes da pratica de crimes previstos na Lei no 11.340/2006.”

(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 165595707)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente conflito de jurisdição recai sobre a Ação Penal no PJE 1008093-36.2020.8.11.0006, na qual o órgão do Ministério Público Estadual ofertou denúncia em face de KALINA BRANDINO e VALDECI DOS REIS SILVA, em tese, por maus tratos, tendo como vítimas Deryk Heleno Brandino dos Santos [nascido em 01.5.2011] e Arthur Heleno Brandino dos Santos [nascido em 18.3.2012] – art. 136,
caput
, do CP – (ID 155285679-fls.81/84; ID 155285682-fls.5/8).

O Juízo suscitado [JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES] proferiu a seguinte decisão:

“
Durante o tramite processual fora constatado de que as vítimas, Arthur Heleno Brandino dos Santos e Deryk Heleno Brandino dos Santos são menores de idade.

[...]

A competência é a medida exata da jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto.

A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa.

[...]

Preconiza que o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional dos Juizados Especiais Criminal, vê-se que este Juízo é incompetente para processar o caso em tela.

Nesse sentido, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar e o presente feito, e, em consequência, determino a remessa dos autos para a Vara Especializada em Infância e Juventude nessa comarca.”
(Hanae Yamamura de Oliveira, juíza de Direito - ID 155285682-fls.43/44).

Remetidos os autos ao JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES, a 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CÁCERES manifestou-se pela instauração do conflito de competência sob o argumento de que
“os fatos narrados [...] amoldam-se, no máximo, à conduta tipificada pelo art.136, §3o, do CP, cuja pena máxima em abstrato é inferior a 02 anos. Portanto, a competência de jurisdição para este delito é dos juizados especiais criminais se investigado isoladamente [...] a vara da infância e juventude abrange processamento e julgamento apenas dos casos que tenham por fito a proteção de criança e adolescente, por conta da peculiar condição de que ostentam [...] a competência [...] não abrange matéria da área criminal [...] eventual situação de risco ou vulnerabilidade da criança não conduz a posicionamento diverso, vez que não se vislumbra obstáculo algum a que sejam apurados concomitantemente tanto a suposta prática delitiva no âmbito criminal como a necessidade de aplicação das medidas de proteção à criança. E, nesse feito, bastaria o envio de cópias do procedimento ao juízo da Infância e Juventude, para adoção das providências que se tornassem devidas.”

(Enaile Laura Nunes da Silva, promotora de Justiça - ID 155285683-fls.11/12).

O Juízo suscitante [1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES] proferiu a seguinte decisão:

“A apuração de crimes cometidos contra crianças e adolescentes não faz parte do rol taxativo disposto no art. 148, caput e parágrafo único do ECA.

[...]

Além do mais, insta destacar que os art. 60 e 61 da Lei 9.099/95 dispõe que compete aos Juizados Especiais Criminais promover a conciliação, julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, de modo que estas contravenções penais e os crimes a que a Lei comine pena máxima não superior a 2 anos cumulada ou não com multa.

Neste sentido, smj, o caso em tela apura-se a prática de crime previsto no art. 136, §3o, do CP, cuja a pena máxima é inferior a 02 (dois) anos, entendo que a competência de jurisdição é dos juizados especiais criminais.

[...]

Ante ao exposto, SUSCITO conflito negativo de competência contra o Juizado Especial Criminal desta Comarca de Cáceres [...].”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito - ID 155285685)

Pois bem.

No caso, as vítimas Deryk Heleno Brandino dos Santos [nascido em 01.5.2011] e Arthur Heleno Brandino dos Santos [nascido em 18.3.2012], respectivamente com 9 (nove) e 8 (oito) anos à época dos fatos [26.4.2020], residiam na rua Primeiro de Maio, s/no, bairro Jardim das Oliveiras, Cáceres/MT juntamente com sua genitora [KALINA BRANDINO] e seu padrasto [VALDECI DOS REIS SILVA], os quais, em tese, teriam exposto [as vítimas] a
“perigo a vida ou saúde pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia [...] a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina”
(ID 155285679-fls.81/84).

O fato descrito da denúncia – maus tratos contra criança - não atrai a competência da Justiça Especializada [Infância e Juventude], ao considerar que o art. 148 do ECA foi omisso acerca do julgamento de crimes praticados contra crianças ou adolescentes (TJMT, CJ 81646/2014 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 06.11.2014). Isso porque, se ausente regulamento específico nas normas de organização judiciária deste e. Tribunal, não se pode ampliar o rol de competência estabelecido em lei de âmbito nacional, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF, art. 5o, LIII).

Frise-se que o Juízo suscitante [1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES] não possui competência criminal, mas para
“processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, á
infância e juventude
, associados a cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência”
(Resolução no 05/2014-TP, de 20.3.2014).

O crime de maus tratos – art. 136,
caput
, do CP – caracteriza-se como de menor potencial ofensivo, por ser apenado com dois meses a um ano de detenção, ou multa (Lei no 9.099/95, art. 60 e art. 61), a atrair a competência dos Juizados Especiais Criminais.

Noutro giro, a Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) promoveu alteração legislativa no art. 226, § 1o do ECA, o qual atualmente dispõe que
“aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099/95”
.

Todavia, os fatos apurados na Ação Penal no 1008093-36.2020.8.11.0006 ocorreram em
26.4.2020
, ou seja, antes da vigência da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), em 09.6.2022, afigurando-se aplicável o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (CF, art. 5o, XL; CP, art. 2o) por implicar no afastamento dos institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 74 e art. 76), os quais são considerados
“de natureza jurídica de direito material, ou mista”
(STJ, HC 69.444/MS – Relator Min. Gilson Dipp – 25.6.2007).

Nesse sentido, colhem-se julgados do TJMG e TJRS:

“1. A inovação trazida ao ECA em seu art. 226, § 1o, através da Lei n° 14.344/2022, por ter entrado em vigor em momento posterior ao suposto crime narrado, ocorrido em 2020, ensejaria evidente retroatividade da lei penal in malam partem, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio, por implicar o afastamento dos institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais. 2. A proibição de aplicação da Lei n° 9.099/95, no caso, diz respeito apenas aos crimes elencados no ECA, e não a qualquer delito cometido contra criança e adolescente. 3. Declarada a competência do Juizado Especial Criminal.
(CJ 1.000.23.024213-3/001 - Relator Des. Maurício Pinto Ferreira – 14.4.2023)

“Superveniente introdução da regra agora prevista no art. 226, § 1o do ECA, por meio da Lei no. 14.344/2022, denominada "Lei Henry Borel", afastando a incidência da Lei no. 9.099/95 em delitos da espécie, que, na medida em que torna inaplicáveis todas as medidas despenalizadoras estabelecidas para as infrações de menor potencial ofensivo, constitui novatio legis in pejus, vedada, portanto, a sua retroatividade, a teor dos art. 5o, XL da CF e 2o do CP.”
(TJRS, CJ 51996826920228217000 – Relatora Desa. Fabianne Breton Baisch – 14.12.2022)

Logo, deve prevalecer a competência do Juizado Especial Criminal de Cáceres.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o Juizado Especial Criminal de Cáceres para processar e julgar a ação penal no 1008093-36.2020.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023